Tribunal: TJES
Processo: 0000001-92.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-92.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO CARLOS BERNARDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000001-92.2021.8.08.0052

APELANTE: JOÃO CARLOS BERNARDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA REJANE FERNANDES DA SILVA - ES24231

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO CARLOS BERNARDO DOS SANTOS contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 mês de detenção em regime aberto. O réu, por motivação de gênero e em prevalência de relações domésticas, perseguiu a sobrinha com uma faca, proferindo ameaças de morte. A defesa alega a insuficiência de provas para a condenação, baseada exclusivamente no depoimento da vítima, sem corroboração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação por ameaça, no contexto de violência doméstica, pode ser sustentada exclusivamente pela palavra da vítima, sem a corroboração de outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de ameaça encontra-se demonstrada no Boletim de Ocorrência (ID 15979253) e nas declarações da vítima.

O depoimento da vítima em juízo, colhido em meio audiovisual, confirma que o acusado pegou uma faca, pulou a janela e veio em sua direção, proferindo ameaças de morte.

O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é um crime formal, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido.

O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp n. 2.417.156/DF, reconhece que para a configuração do crime de ameaça basta que a promessa cause temor à vítima.

A jurisprudência pátria, especialmente no contexto da Lei n.º 11.340/2006, é pacífica ao reconhecer que a palavra da vítima tem especial relevo para a comprovação do crime de ameaça em casos de violência doméstica.

Restou demonstrado que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento familiar, o que impõe a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 147.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:

AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000001-92.2021.8.08.0052

APELANTE: JOÃO CARLOS BERNARDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA REJANE FERNANDES DA SILVA - ES24231

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

JOÃO CARL
O
S BERNARDO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 15979264), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Em suas razões recursais (ID 15979275), a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que esta se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem a devida corroboração por outros elementos de prova. Aduz que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, limitando-se a confirmar a versão apresentada pela ofendida no registro da ocorrência, e que sequer houve apreensão da suposta arma (faca). Ressalta, ainda, a existência de animosidade familiar prévia, capaz de comprometer a credibilidade do relato da vítima, pugnando, ao final, pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 20h, na residência situada na Rua Ernandes Rufino, nº 33, Bairro Pedra D’água, São Mateus/ES, o acusado, por motivação de gênero e prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave contra sua sobrinha e vítima, K. C. D. S.

Na ocasião, a vítima encontrava-se em seu local de trabalho, quando fora informada de que o réu havia se envolvido em uma discussão com seu genitor. Diante disso, dirigiu-se até a residência para verificar a situação.

Ao chegar no quintal da residência, o acusado, João Carlos, teria pulado pela janela com uma faca e passou a persegui-la, proferindo ameaças de morte, sendo, entretanto, contido por vizinhos.

Devido ao receio advindo das ameaças, que não cessaram, a vítima acionou a Polícia Militar para comparecer ao local.

Registre-se, ainda, que, de acordo com a vítima, o apelante apresenta comportamento agressivo, o qual se intensifica quando faz uso de bebidas alcoólicas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos, consubstanciada no
Boletim de Ocorrência
(ID 15979253, pp. 09/12)
, nas
declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual.

A vítima
K. C. D. S.
, ouvida em juízo, assim declarou:

“
(...)
João Carlos pegou uma faca, pulou a janela e veio em sua direção; que nesse momento estava com sua filha de meses de idade no colo
e saiu correndo para a casa da vizinha; que um rapaz conseguiu segurar João Carlos até a polícia chegar; que João Carlos foi em sua direção para furar ela e seus filhos; que seu pai estava na casa do acusado; que lá ocorreu uma briga entre os dois, não sabendo detalhes a respeito; que seu tio nunca gostou dela; que questionou ao tio o porquê dele ter agredido o seu pai, momento e que ele avançou contra ela com uma faca; que acredita que o acusado estava bêbado; que o acusado não chegou a agredi-la; que o acusado não a ameaçou com palavras, apenas com a faca;
que no dia em que seu tio foi preso ele falava que não aquilo não ficaria por isso mesmo;
que seu tio foi impedido por um rapaz que passava pela rua, que também é amigo do seu pai;
que foi a primeira vez que foi ameaçada pelo tio
; que após os fatos, o acusado fica na casa dele e não mexe com ela; que é vizinha do acusado. (...)
que a ameaça foi presenciada por seu pai e pelo seu irmão; que na delegacia, seu tio continuou a ameaçando, dizendo que aquilo não ficaria assim
; que os policiais pediram para que ele parasse; que ela foi quem chamou a polícia; que quando a polícia chegou o acusado já estava detido.” (trecho extraído da sentença, ID 15979264).

A Policial Militar
Neidilane Candido
prestou depoimento em sede policial, posteriormente confirmado em juízo, em que afirmou ter feito contato com a vítima, tendo esta informado que o réu havia agredido o Sr. Lauro, seu genitor, bem como a ameaçado com uma faca.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...)
para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.
” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento familiar, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)